Tribunal: TJES
Processo: 5021764-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Temporária
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021764-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEMESSON SANTOS DE JESUS

COATOR: 7 vara criminal vila velha

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão temporária. Alegação de expiração de prazo. Superveniência de prisão preventiva. Organização criminosa. Garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado em favor de investigado contra ato do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que decretou sua prisão temporária no âmbito da denominada Operação “Telic”, vinculada a Procedimento Investigatório Criminal instaurado pelo GAECO/MPES para apuração de suposta atuação de organização criminosa com incidência na região da Grande Terra Vermelha. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da alegada expiração do prazo da prisão temporária, postulando a imediata soltura do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. No curso da impetração, sobreveio oferecimento de denúncia e decretação de prisão preventiva por ocasião do recebimento da peça acusatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alegada expiração do prazo da prisão temporária configura constrangimento ilegal apto a ensejar a soltura do paciente; e (ii) saber se a prisão preventiva superveniente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A superveniência de novo título judicial – consistente na decretação da prisão preventiva por ocasião do recebimento da denúncia – torna prejudicada a discussão acerca da eventual expiração do prazo da prisão temporária, porquanto a custódia cautelar passou a se amparar em fundamento autônomo e superveniente.

A prisão preventiva revela-se juridicamente idônea quando demonstradas a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e a necessidade da medida para garantia da ordem pública, especialmente em contexto de investigação envolvendo organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, pluralidade de agentes e atuação reiterada.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, atividade laborativa lícita e existência de dependentes, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Inexistindo ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame aprofundado do conjunto probatório.

Mostram-se inadequadas, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese: A superveniência de prisão preventiva regularmente fundamentada prejudica a alegação de constrangimento ilegal decorrente da expiração do prazo da prisão temporária, sendo legítima a custódia cautelar para garantia da ordem pública em hipóteses de suposta integração em organização criminosa estruturada, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
DEMESSON SANTOS DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos do processo nº 5027152-91.2024.8.08.0032, em que foi decretada prisão temporária no contexto da denominada Operação “Telic”, vinculada ao Procedimento Investigatório Criminal nº 012/2024, instaurado pelo GAECO/MPES, para apuração de suposta atuação de organização criminosa autodenominada Primeiro Comando de Vitória, com incidência na região da Grande Terra Vermelha, naquele município.

O pedido de liminar foi deferido.

O Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021764-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEMESSON SANTOS DE JESUS

COATOR: 7 VARA CRIMINAL VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: MARIA DE FATIMA DAMACENO BRAVIN - ES40745

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
DEMESSON SANTOS DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos do processo nº 5027152-91.2024.8.08.0032, em que foi decretada prisão temporária no contexto da denominada Operação “Telic”, vinculada ao Procedimento Investigatório Criminal nº 012/2024, instaurado pelo GAECO/MPES, para apuração de suposta atuação de organização criminosa autodenominada Primeiro Comando de Vitória, com incidência na região da Grande Terra Vermelha, naquele município.

Sustenta impetrante, constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão temporária cujo prazo, segundo a defesa, teria se exaurido em 11/12/2025, sem decisão judicial válida ou requerimento ministerial idôneo, postulando-se, por conseguinte, a imediata soltura do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A impetração não comporta acolhimento.

De início, cumpre assentar que a controvérsia inaugurada na inicial diz respeito, primordialmente, à alegada expiração do prazo da prisão temporária.

Todavia, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e confirmado pelo parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pelo 6º Procurador de Justiça Criminal, Sócrates de Souza, sobreveio, em 04/12/2025, oferecimento de denúncia em desfavor do paciente e corréus, nos autos nº 5048341-91.2025.8.08.0035, ocasião em que, por ocasião do recebimento da peça acusatória, foi decretada a prisão preventiva de todos os denunciados.

A superveniência de novo título judicial, apto a amparar a custódia cautelar altera substancialmente o panorama jurídico, porquanto a segregação deixou de subsistir sob o fundamento da prisão temporária, passando a encontrar suporte em decisão que decretou prisão preventiva.

Assim, eventual discussão acerca da expiração do prazo da prisão temporária resta superada, na medida em que a custódia encontra-se respaldada em fundamento autônomo e superveniente.

Superada essa premissa, impõe-se examinar se a prisão preventiva revela-se juridicamente idônea.

Os autos revelam que o paciente foi investigado no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal nº 012/2024, instaurado pelo GAECO/MPES, no contexto da denominada Operação “Telic”, destinada à apuração de atuação de organização criminosa, autodenominada Primeiro Comando de Vitória (PCV), com incidência na região da Grande Terra Vermelha, no Município de Vila Velha.

O Relatório Circunstanciado Parcial apresentado pelo Ministério Público, descreve o cumprimento de quarenta mandados de busca e apreensão e vinte e seis mandados de prisão temporária, consignando a prisão do paciente e de diversos corréus.

Tal documento registra, ainda, a atuação coordenada de núcleos de inteligência e unidades especializadas da Polícia Militar, evidenciando investigação de elevada complexidade e amplitude.

No termo de audiência realizado em 13/11/2025, consta que as defesas requereram a revogação das prisões temporárias, ao passo que o Ministério Público pugnou pela manutenção das custódias.

O magistrado consignou expressamente que “não houve qualquer irregularidade na prisão dos investigados”, determinando a conclusão dos autos para análise dos pleitos defensivos. Tal registro revela controle judicial da legalidade formal das prisões então vigentes.

Consoante destacado no parecer ministerial, a denúncia ofertada imputa ao paciente envolvimento, em tese, com organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e atuação territorial definida.

A natureza dos fatos investigados, a pluralidade de agentes e a suposta inserção do paciente em grupo criminoso de atuação reiterada constituem elementos que, em juízo de cognição sumária próprio da via estreita do writ, evidenciam gravidade concreta da conduta e potencial risco à ordem pública.

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, exige a demonstração da materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e a presença de ao menos um dos fundamentos cautelares ali previstos.

No caso, a narrativa acusatória, aliada aos elementos colhidos no procedimento investigatório, indica, em tese, a existência de organização criminosa com atuação estruturada, circunstância que, por si só, autoriza a cautela para garantia da ordem pública, especialmente quando evidenciado risco de reiteração delitiva, ou de influência sobre a instrução criminal.

Não se ignora que o paciente, segundo alegado, é primário, possui residência fixa, exerce atividade laborativa e é pai de quatro filhos.

Todavia, a jurisprudência consolidada é firme, no sentido de que condições pessoais favoráveis, consideradas isoladamente, não possuem o condão de obstar a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. Nesse sentido, inclusive, colacionou o parecer ministerial precedentes desta Corte e de outros Tribunais, reafirmando que tais circunstâncias não se sobrepõem à necessidade concreta da medida cautelar.

Deve-se recordar que o Habeas Corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto probatório, nem à substituição do juízo natural da causa quanto à valoração exauriente das provas. A cognição nesta via é limitada à verificação de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se evidencia no caso em exame.

Não se verifica, portanto, ausência de fundamentação, nem decreto genérico ou desprovido de lastro mínimo. Ao contrário, a custódia está inserida em contexto investigativo mais amplo, com pluralidade de agentes e imputação de integração em organização criminosa, circunstâncias que, em tese, evidenciam risco concreto à ordem pública.

Por fim, quanto à pretensão subsidiária de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que, diante da gravidade concreta dos fatos e da suposta inserção do paciente em estrutura criminosa organizada, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram, neste momento processual, suficientes para resguardar os fins do processo penal, notadamente a garantia da ordem pública.

Diante desse cenário, não se identifica constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus.

Ante o exposto,
denego a ordem.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.